Tribunal: TJDFT
Processo: 0721569-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
ALIMENTOS. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. GARANTIA. JUÍZO. SUSPENSÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. EXCESSO. EXECUÇÃO. PAGAMENTO. IN NATURA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. VENCIMENTO. PRESTAÇÃO.

1. Demonstrada a miserabilidade jurídica da parte, devem-lhe ser assegurados os benefícios da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.

2. Com base no princípio da menor onerosidade, para fins de suspensão dos atos expropriatórios, admite-se a garantia do Juízo pelo oferecimento de bem imóvel.

3. Nos termos dos artigos 373, II, e 1.707, ambos do Código Civil, os alimentos são irrenunciáveis e o respectivo crédito é insuscetível de compensação. Dessa forma, qualquer despesa realizada pelo alimentante em favor do alimentando de forma diversa da determinada no título judicial exequendo, deve ser tida como ato de mera liberalidade, não sujeita a compensação com o quantum alimentar devido.

4. O vencimento da obrigação, aliado à inadimplência, constituem em mora o devedor, autorizando a incidência dos juros moratórios a partir do vencimento de cada prestação

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.